Tribunal: TJES
Processo: 0001489-25.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-01-25

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
1489
-
25
.20
2
0
.8.08.00
50

APELANTE: DANIEL LUBE DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.

ARTIGO
1
2
,
DA
L
EI

N
º 10.826/0
6.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
C
ontrapondo-se ao alegado, constam dos autos elementos demonstradores da materialidade do delito imputado ao apelante, quais sejam,
Auto de Apreensão de fl. 08-v/09 do APFD em apenso, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 09-v/10 do APFD em apenso, Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material de fls. 69/72, bem como pela precisa prova oral produzida no curso da persecução crimina
l
, com destaque para os depoimentos prestados pelos Policiais Militares que apreenderam o armament
o, não havendo que se falar em absolvição.

2
.
Recurso conhecido e
des
provi
do
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em de de 2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001489-25.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL LUBE DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
1489
-
25
.20
2
0
.8.08.00
50

APELANTE: DANIEL LUBE DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.

ARTIGO
1
2
,
DA
L
EI

N
º 10.826/0
6.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
C
ontrapondo-se ao alegado, constam dos autos elementos demonstradores da materialidade do delito imputado ao apelante, quais sejam,
Auto de Apreensão de fl. 08-v/09 do APFD em apenso, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 09-v/10 do APFD em apenso, Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material de fls. 69/72, bem como pela precisa prova oral produzida no curso da persecução crimina
l
, com destaque para os depoimentos prestados pelos Policiais Militares que apreenderam o armament
o, não havendo que se falar em absolvição.

2
.
Recurso conhecido e
des
provi
do
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 24 de janeiro de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
1489
-
25
.20
2
0
.8.08.00
50

APELANTE: DANIEL LUBE DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
DANIEL LUBE DA COSTA
,

em face da Sentença de fls. 47/49, proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, que
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal, e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 12, da Lei nº 10.826/06.

Recurso interposto
às fls.
78
/
80
,

p
ugnando
a Defesa
pela
absolvição
do apelante em razão da insuficiência probatória, bem como concessão da assistência da justiça gratuita e fixação de honorários
.

Contrarrazões
apresentadas pelo
Ministério Público,

fls. 86/87,
pugna
ndo
pela manutenção da sentença.

Parecer da D
.
Procurador
i
a de Justiç
a
no mov. ID
5526552
,
p
elo
conhecimento e
des
provimento do recurso.

Conheço do recurso eis que
foram devidamente preenchidos os pressupostos objetivos (cabimento, adequação, tempestividade, regularidade procedimental e inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e subjetivos (legitimidade e interesse em recorrer).

Segundo narra

a denúncia
:

“
(...) Consta dos autos do Inquérito Policial, que instruem a presente denúncia, que no dia 05/06/2020, no Bairro Universal, em Viana/ES, o denunciado tinha em depósito 01 (uma) ARMA DE FOGO caseira cano curto, fabricação: artesanal, número de série elegível, e 65 (sessenta e cinco) munições OGIVAL, marca CBC, calibre .380, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão de fis. 14/15 e Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo, de fis. 16.

Infere-se dos autos que policiais civis foram à residência do denunciado averiguar denúncia ai de que ele mantinha urna arma de fogo em depósito. No local os policiais perguntaram a Daniel se havia algo de ilícito em sua residência e ele, sem oferecer qualquer tipo de resistência informou que tinha em depósito uma arma de fogo para sua defesa pessoal, porém sem nenhuma autorização legal. Disse ainda que adquiriu a arma de u
m
a pessoa desconhecida em frente a CEASA no Bairro Cariacica pelo valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). (...)”

Em face da prática delitiva, o Apelante fora processado perante a
3
ª Vara
Criminal
de
Viana
/ES
,
sendo condenado a 01 (um) ano de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso
.

Pois bem.

Pleiteia a Defesa, a absolvição do apelante alegando insuficiência probatória para embasar uma sentença condenatória. No entanto, e
m que pesem os argumentos expedidos pela nobre Defesa, compulsando os autos conclu
o
que não lhe assiste razão.

C
ontrapondo-se ao alegado, constam dos autos elementos demonstradores da
materialidade

e
autoria

do delito imputado ao apelante,
comprovada pelo Auto de Apreensão de fl. 08-v/09 do APFD em apenso, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 09-v/10 do APFD em apenso, Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material de fls. 69/72, bem como pela precisa prova oral produzida no curso da persecução criminal.

Nesse sentido, ressalta-se que o apelante, ao ser ouvido sob o crivo do contraditório e ampla defesa (mídia anexa), confessou a propriedade da arma e das munições apreendidas, aduzindo que “f
oi encontrada uma arma de fabricação caseira, cano curto, com o número de série ilegível e 65 (sessenta e cinco) munições calibre 380
” e que esta era utilizada para sua proteção e sua família.

Os depoimentos de um dos policiais militares responsáveis pela ocorrência, em delegacia e posteriormente em Juízo, mostram-se consistentes com a narrativa da peça acusatória:

“
[...]
que nesta data,
após recebermos denúncia anônima, deslocamo-nos ao endereço constante neste boletim a fim de verificar a veracidade das informações nela contida. Que consoante tal documento, uma pessoa de nome Daniel estaria guardando, em sua residência, uma grande quantidade de armas e munições.

Que chegamos ao bairro universal e, após identificar o endereço informado, chamamos pelos moradores de uma casa localizada na rua furtado, onde funciona um bar Parad’ Hora. Quem nos recebeu foi a própria pessoa de Daniel. Conversamos por alguns minutos com ele com o fito de lhe informar a nossa presença no local e, prontamente, Daniel afirmou efetivamente ter uma arma caseira dentro do imóvel bem como algumas munições; que ele próprio franqueou a nossa entrada e nos levou ao cômodo onde guardava tal arma, entregando-nos por conseguinte. Que todavia, Daniel retrucou a denúncia, ou seja, de que estaria guardando uma grande quantidade de armas e munições para o tráfico da região, e sim comprou tal arma a fim de se defender bem como a integridade física de sua mãe, que possui um bar no local onde residem
. Que afirmou, ainda, que adquiriu tal arma, pois sabe que nas imediações de sua residência há várias bocas de fumo além de traficantes da região já terem efetuado disparos de arma de fogo contra o local onde residem demos voz de prisão ao conduzido (...)”. (Declarações prestadas por Vitor Freitas de Araújo, policial militar, na esfera policial – fl. 05/05-v e ratificadas em Juízo – fl. 192). (destacou-se)

No mesmo sentido são as declarações prestadas por José Iran Franco, também policial militar (fls. 06/06-v).

Como se vê, os depoimentos prestados pelos agentes públicos nas fases inquisitivas e instrutórias convergem entre si e com a própria confissão do apelante, motivo pelo qual há de se concluir que o pleito de absolvição em razão da suposta ausência de provas, como alegado pela douta Defesa, não ultrapassa mero expediente defensivo.

Dessa forma, entendo que restou sobejamente demonstrada a ocorrência do delito imputado ao réu, não havendo margem para se falar em sua absolvição por insuficiência probatória.

Ademais, tratando-se de fatos originados de Auto de Prisão em Flagrante Delito, imperioso salientar o valor probatório dos depoimentos dos agentes públicos envolvidos, uma vez que é pacífica, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a admissão, como meio idôneo de prova, dos depoimentos judiciais prestados pelos mencionados agentes, não havendo que se falar em imparcialidade ou motivos para afastar suas declarações.

Nessa senda, a meu ver, no caso em tela, não há que se falar em
reforma da sentença recorrida.

Em relação
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, alegando sua hipossuficiência econômica,
ressalto c
omo é pacificado pela jurisprudência,
que
a aferição da capacidade econômica do réu em arcar com os custos do processo é afeta ao juízo da execução, que terá melhores condições de avaliar tal aspecto durante o cumprimento da pen
a.

No que toca ao pedido referente à fixação de honorários advocatícios,
p
onderando os critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, especialmente o lugar da prestação de serviço, a importância da custa e o trabalho realizado pel
a
Advogad
a
, reputo coerente e proporcional
fixar os honorários
recursais
no va
l
or de
R$
8
00,00 (
oitocentos
reais).

Ante o exposto
, CONHEÇO
do
presente
recurso
de Apelação
para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)